Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719312-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AUGUSTA DE FATIMA SILVA RECORRIDO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça que, sem sede de habeas corpus, denegou a ordem. Verifico, todavia, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de habeas corpus, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recurso especial, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INADMISSÍVEL INTERPOSIÇÃO DIRETA NO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE ADMISSIBILIDADE. INVIÁVEL RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DENEGOU HABEAS CORPUS. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus, uma vez que há recurso próprio destinado para tal finalidade, qual seja, o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988. Não se aplica, ainda, o princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro". (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.745.016/RJ, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.) 2. Além de não ser admitida a interposição do recurso especial diretamente nesta Corte Superior, não é a via adequada para impugnar o acórdão que denegou o habeas corpus, e, por fim, não estão presentes os requisitos constitucionais de admissibilidade da via recursal excepcional, e aqueles infraconstitucionais intrínsecos e extrínsecos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.969.288/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023) (g.n.). Em igual sentido, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Pet 17759, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJEN 04/8/2025, e no RE no AgRg no HC 943424, Rel. Ministro Luis Felipe Falcão, DJEN 29/7/2025. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029